Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNIB. BLOQUEIO DE BENS. CARÁTER PREEXECUTÓRIO. DISPENSABILIDADA DO PODER JUDICIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de bloqueio CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Viabilidade de bloqueio CNIB em fase de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O Sistema CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Não é cabível na execução já em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não é justificável o deferimento de pesquisa CNIB em execução, já que sua função é de acautelamento para futura execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o;
Jurisprudência: TJDFT, Acórdão 1411729, Relator Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, publicado PJE 07/04/2022.